Tribunal: TJDFT
Processo: 0703332-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703332-10.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por CEB DISTRIBUICAO S.A. para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente a ação de conhecimento proposta por CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, buscando revisar o valor previsto no contrato celebrado entre as partes, nos seguintes termos: “Diante do exposto, ACOLHO, em parte, os pedidos formulados por CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para REVISAR o valor previsto no contrato celebrado entre partes, estabelecendo, por conseguinte, as seguintes medidas estruturantes: a) Modificar, temporariamente, a forma de cobrança do contrato entabulado entre as partes, para que, no período compreendido entre 1o de abril de 2020 e a presente data (05/10/2020), a ré cobre da parte autora tão somente os valores correspondentes à demanda de energia elétrica efetivamente utilizada e registrada, sem levar em conta a demanda contratada; b) A partir da fatura do mês de novembro de 2020 e até a autorização do Poder Público para reabertura de todas as lojas do shopping center (ou expedição, pelo Poder Público, de ato declaratório do fim das medidas restritivas, o que ocorrer primeiro), a ré poderá cobrar da parte autora os valores correspondentes à demanda efetivamente utilizada e registrada, bem como o valor de 50% (cinquenta por cento) da diferença entre o valor cobrado (demanda efetivamente utilizada) e o valor contratado; c) A partir da reabertura de todas as lojas do shopping center (ou expedição, pelo Poder Público, de ato declaratório do fim das medidas restritivas, o que ocorrer primeiro), as partes deverão observar integralmente os valores previstos no contrato. Por conseguinte, modifico a tutela provisória, nos termos do art. 296 do CPC, para adaptá-la ao dispositivo desta sentença, a fim de que seja mantida a coerência prospectiva da decisão. Tendo em vista a sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora. Condeno a parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte autora em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono da parte ré no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, adotando-se, como parâmetro, o valor atribuído à causa e a impossibilidade de aferição do efetivo proveito econômico. Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como que não há provas do desequilíbrio contratual a justificar a revisão do contrato. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. O recurso foi preparado (ID 24060969). A parte apelada não apresentou contrarrazões (ID 24060973). É o relatório. Decido. Inicialmente, registro que o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Nesse passo, entendo que é o caso de aplicação do referido dispositivo, tendo em vista que a presente apelação não atende a requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade do recurso. Anoto que o termo inicial da contagem do prazo recursal é a data da intimação do advogado acerca da sentença, contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação no Diário da Justiça eletrônico (Arts. 224, §3o, e 1.003 do Código de Processo Civil). Ressalto que a Jurisprudência atual e dominante do Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que: "havendo intimação eletrônica e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, pois, nos termos do art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/2006, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais" (AgInt no AREsp 1576033/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021). No caso em tela, a sentença foi disponibilizada no DJe em 03/12/2020 (quinta-feira), considerando-se publicada no dia 04/12/2020 (sexta-feira), iniciando-se o prazo recursal em 07/12/2020 (segunda-feira) - ID 24060966. Assim, a apelação deveria ter sido interposta até o dia 28/01/2021, em atenção ao prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, já considerado o feriado forense de 08/12/2020 e a suspensão dos prazos processuais entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro (Arts. 219, 220, 1.003, §5o, do CPC, e Art. 60, §3o, inciso III, da Lei no 11.697/2008). No entanto, o recurso somente foi protocolado em 02/02/2021 (ID 24060968), razão por que deve ser reconhecida sua intempestividade. Considerando-se que esse vício é insanável, torna-se desnecessária a intimação da parte apelante, como determina o parágrafo único do artigo 932 do CPC. Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e no artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2021, 12:18:06. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator